Tribunal: STF
Processo: Rcl 45329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Thiago Gonçalves contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.
    2. O reclamante alega ser necessário “garantir a autoridade da decisão deste Pretório Excelso proferida nos autos da Rcl. 29.303/RJ, que veio a ser desrespeitada pelo d. juízo do DEECRIM da 2ª RAJ de Araçatuba - Estado de São Paulo, que, nos autos do processo n. 0005983-10.2020.8.26.0509, não ordenou a realização de audiência de custódia da prisão definitiva do paciente, a qual oportunizaria a defesa colocar questões essências à prisão do reclamante, por isso, desrespeitando a ordem deste Pretório Excelso proferida em 15.12.2020.
    (…) foi condenado a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime fechado. O acórdão condenatório transitou em julgado em 23.03.2019, tendo o reclamante sido efetivamente [preso] em 26.11.2020 para o cumprimento de usa pena definitiva.
    1.3. A guia (...) de execução definitiva do reclamante, no entanto, foi emitida somente em 15.12.2020, sendo instaurado a ação penal executória em 17 de dezembro do ano corrente.
    1.4. Em paralelo, Sua Excelência, Eminente Ministro Edson Fachin, em 15 de dezembro de 2020, nos autos da Rcl n. 29.303/RJ deferiu pedido de extensão ao pedido da Defensoria Pública da União, por sua vez deferido em 14.12.2020, ordenando que todos os juízos e Tribunais realizassem audiências de custódia, em prazo de 24h, em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (…).
    1.6. Desta forma, uma vez que a supracitada ordem detém abrangência nacional e que a execução do reclamante se iniciou em data posterior a ordem (17.12.2020), o reclamante deveria ter sido submetido à audiência de custódia para avaliar a viabilidade e as condições de sua prisão. Porém, não o foi.
    (…) é pai de duas crianças e portador de comorbidade grave que o coloca em grupo de risco da COVID-19”.
    Assinala que “[d]úvidas não existiam [quanto] a necessidade da audiência de custódia quando da prisão em flagrante. Essa foi prática muito bem implantada pelo CNJ e que alcançou solidez com o julgamento da ADPF 347 por esta Suprema Corte”.
    Afirma que “goza do direito de ser recolhido em prisão domiciliar, pois, em primeiro lugar, é responsável e indispensável à tutela de dois infantes menores de 12 (doze) anos de idade e, depois, é portador de grave comorbidade física que o coloca no grupo de risco de contaminação da COVID-19”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requerer a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para determinar a imediata colocação do reclamante em liberdade (…) até o julgamento do mérito da presente reclamação, interrompendo-se, desde já, o constrangimento a que está submetido a reclamante e, em especial, suspendendo – para detida análise deste Supremo Tribunal – os efeitos de um processo – certamente – avesso a ordem constitucional.
    (…) requer seja, CONHECIDA e PROVIDA a presente reclamação, a fim de garantir ao jurisdicionado, ora reclamante, a efetividade e eficácia de seus direitos cravados na Carta Constitucional de 1988, bem como fazer valer a ordem desta Suprema Corte, para que se determine a CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA A PENA DOMICILIAR, ainda que em caráter humanitário, sob os fundamentos exarados na concessão de HC coletivo pelo STF (HC n. 165.704/DF), uma vez que lhe é de pleno direito, por questão de saúde sua e dos seus filhos, uma condição mínima de dignidade e existência, que não estará garantida em uma Unidade Prisional comum”.
    3. Em 19.1.2021, determinei fosse oficiado o juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo, em especial, a situação prisional do reclamante, se ele seria do grupo de risco, se teria sido realizada audiência de custódia e as medidas adotadas para preservar seu estado de saúde e evitar a disseminação do vírus de Covid-19 no local onde está recluso.
    4. As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela “improcedência da reclamação, ou apenas pela sua parcial procedência, para que seja determinada somente a realização da audiência de custódia”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, que teria descumprido a decisão pela qual o “Ministro Edson Fachin, em 15 de dezembro de 2020, nos autos da Rcl n. 29.303/RJ deferiu pedido de extensão ao pedido da Defensoria Pública da União, (...) ordenando que todos os juízos e Tribunais realizassem audiências de custódia”.
    7. A presente reclamação é incabível, considerado o fato de a decisão pela qual deferido o pedido de extensão na Reclamação n. 29.303, apontada como paradigma, na qual se tratou de audiência de custódia para presos em execução definitiva de pena, não guardar perfeita aderência com o que decidido no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, na qual se tem a determinação de realização de audiência de custódia em caso de prisão não definitiva.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação apontando como paradigma decisão de aspecto coletivo proferida em processo subjetivo, como se tem na espécie.
    Nessa linha, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.
    Na mesma linha o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).
    8. A realização da audiência de custódia do réu que cumpre pena definitiva não leva a soltura imediata, mas apenas ao exame da sua situação prisional. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “(...) Nos autos da RCL 29.303/RJ, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em face da Resolução n. 29/2015, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esta D. Relatoria concedeu a liminar, ad referendum do Plenário, ‘para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas’. E em 15/12/2020, foi deferido pedido de extensão formulado pela DPU , determinando ‘ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas’.
    Ocorre que, dentro do prazo legal, o D. Procurador-Geral da República interpôs agravo regimental com pedido liminar de efeito suspensivo contra referida decisão, o qual se encontra pendente de julgamento.
    Conforme bem delineado nas razões recursais da PGR, além de o ato coator não guardar estrita aderência ao paradigma invocado (ADPF 347-MC) – o que foi inclusive reconhecido pelo D. Relator em um primeiro momento –, a nova redação dada ao art. 287 do CPP pela Lei n. 13.964/2019 ‘não tem o condão de tornar imprescindível a realização da audiência de custódia em qualquer modalidade de prisão, muito menos para a prisão para o início da execução da pena’. Até porque ‘o dispositivo legal é explícito ao determinar a apresentação do preso ao juiz que tiver expedido o mandado de prisão na hipótese em que a prisão seja efetivada sem a exibição do mandado. É dessa hipótese, apenas e tão somente, que cuida o dispositivo legal’.
    Com efeito, o Código de Processo Penal é expresso ao determinar a realização de audiência de custódia apenas em dois casos: (1) prisão em flagrante - ‘Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público [….]’ - e (2) prisão efetivada sem a apresentação do mandado - ‘Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia’.
    O art. 1 º d a Resolução n. 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, também é expresso ao determinar a realização de audiência de custódia em casos de prisão em flagrante delito - ‘Art. 1º. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão’.
    Destarte, tratando-se de prisão definitiva, não é mesmo caso de realização de audiência de custódia do réu preso, pois já há título executivo judicial transitado em julgado.
    Outrossim, há questões práticas a serem consideradas, em razão do contexto atual de enfrentamento à epidemia da Covid-19. De fato, ‘o cumprimento das determinações feitas pelo Relator demandaria a mobilização imediata de contingente de pessoal muito superior àquele para o qual foram preparadas as instalações, conforme as precauções sanitárias recomendadas pelos órgãos competentes. Há grande potencial de agravamento da crise sanitária, o que, no limite, terminaria por reduzir o quadro de magistrados e servidores aptos a desempenhar suas funções a contento, reduzindo os já parcos recursos humanos e financeiros disponíveis e tendo efeito contrário ao pretendido’.
    Por outro lado, na remota hipótese de ser reconhecido o direito subjetivo do réu à realização da audiência de custódia, isso não levaria à sua imediata colocação em liberdade, mas apenas que seja determinada a realização da audiência em questão, até porque a decisão liminar proferida nos autos da RCL 29.303/RJ determinou a realização da audiência e não a colocação dos réus em liberdade.
    Quanto às alegações da defesa de que seria o réu pai de duas crianças menores de 12 anos, dependentes de seus cuidados, e portador de comorbidade que o insere em grupo de risco para o novo coronavírus (Covid-19), além de não serem passíveis de exame em sede de reclamação, pois há vias recursais próprias para tanto, é evidente a indevida supressão de instância pretendida pela defesa, com o exame diretamente pela Suprema Corte do direito quanto à colocação do réu em prisão domiciliar.
    Ademais, ‘a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie. Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou: 'nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347'’ (RCL 44355 / SP, Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/10/2020, publicado em 29/10/2020).
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação, ou apenas pela sua parcial procedência, para que seja determinada somente a realização da audiência de custódia”.
    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP afirmou:
    “(...) O paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 20/05/2028.
    (…) informo que o sentenciado foi preso no dia 26/11/2020 e a Guia de Recolhimento foi registrada neste Deecrim 2ª RAJ – Araçatuba em 17/12/2020, data em que a defesa peticionou requerendo o pedido de prisão domiciliar.
    (…) indeferi o pedido de prisão domiciliar, visto que o sentenciado não comprovou que é o único responsável pelos cuidados dos filhos.
    No mais, informo que não foi marcada audiência de custódia neste Deecrim para oitiva do sentenciado”.
    Descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a concessão de prisão domiciliar ao paciente, pois esse pleito foi apreciado pelo juízo de origem e indeferido, decisão que, para ser revista, demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta a reclamação.
    A autoridade reclamada nada mencionou sobre o estado de saúde do paciente e os cuidados com essa questão no lugar em que está recluso. A situação prisional do reclamante, se ele seria do grupo de risco e quais as medidas adotadas para preservar seu estado de saúde e evitar a disseminação do vírus de Covid-19 no local onde está custodiado, precisa ser analisada.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e reexaminar a situação prisional, se ele seria do grupo de risco e quais as medidas adotadas para preservar seu estado de saúde e evitar a disseminação do vírus de Covid-19 no local onde está recluso.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP para ciência desta decisão.
    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora